Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO ÀS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CABIMENTO. VINCULAÇÃO AO CRIME NÃO DEMONSTRADA. Recurso de UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DOS RÉUS E DESPROVIDOS OS DEMAIS.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. Se a sentença de origem se encontra devidamente fundamentada, expondo com clareza as razões de fato e de direito que embasaram a condenação, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em nulidade. A mera rejeição das teses defensivas não configura ausência de motivação, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade.
3. A tese de cerceamento de defesa por falta de acesso às mídias interceptadas não se sustenta, pois foi garantido às defesas o acesso irrestrito às provas, desde o recebimento da denúncia, de maneira a prestigiar a ampla defesa e a paridade das armas entre as partes. Preliminar rejeitada.
4. A alegação de nulidade pela ausência de cadeia de custódia carece de prova concreta, não havendo demonstração de adulteração ou quebra do trajeto probatório, ônus que cabia a quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
5. A reinquirição das testemunhas de acusação, deferida por fundamentação suficiente, não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo ou requerimento tempestivo da reinquirição de testemunhas de defesa. Preliminar rejeitada.
6. As provas obtidas mediante quebra do sigilo telefônico e de dados, os elementos apreendidos nas residências dos acusados e o acervo oral são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes imputado aos réus, findando isolada e não comprovada a negativa de autoria firmada pelos réus.
7. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, diante da variedade e quantidade de substâncias apreendidas, da forma de acondicionamento e das circunstâncias de comercialização.
8. O privilégio do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inaplicável aos réus, pois foi demonstrado envolvimento com atividades criminosas e ausência de requisitos subjetivos exigidos pelo dispositivo.
9. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que, as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedente.
10. Cabível a restituição de bem quando não demonstrada nos autos a sua vinculação ao crime pelo qual o acusado restou condenado.
11. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido, dos demais integralmente conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido o recurso de um dos réus e dos demais desprovidos.